Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-18.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. PAGAMENTO VIA PIX PARA PESSOA ALHEIA AO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a revelia do réu, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, fixando-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. Narrou o autor que, em agosto de 2025, negociou a compra de um veículo por R$ 42.000, anunciado na plataforma Facebook (Marketplace). Seguindo as instruções do vendedor, realizou parte do pagamento mediante quatro transferências via PIX, direcionadas a contas pertencentes a terceiros estranhos à negociação, totalizando R$ 21.300, ficando ajustado que o saldo remanescente seria quitado por meio de nota promissória. Posteriormente, o autor constatou tratar-se de fraude, conseguindo reaver apenas R$ 1.020,19 por meio de mecanismo de devolução disponibilizado pela instituição bancária.
3. No caso concreto, antes mesmo da consumação do golpe, o autor constatou que o indivíduo que anunciava o veículo não era o legítimo proprietário do bem. Ainda assim, optou por prosseguir com a negociação em razão do preço significativamente inferior ao valor de mercado — cerca de R$ 10.000 abaixo da Tabela FIPE —, assumindo risco elevado e incompatível com a diligência esperada em transações dessa natureza.
4. As circunstâncias dos autos indicam que o autor foi vítima do golpe do intermediário, no qual terceiro de má-fé (estelionatário) identifica vendedor como uma suposta vítima nos sites especializados de vendas, simula a compra do veículo para, a seguir, replicar o anúncio ofertando o mesmo bem, por preço abaixo do mercado, para potenciais compradores, como se fosse representante do verdadeiro proprietário/vendedor.
5. O proprietário do veículo anunciado em site de venda não responde pelo dano material do interessado na compra do bem que não observa a diligência exigida para esse tipo de negócio e paga o preço a terceiro, suposto intermediador, que desaparece com a respectiva quantia.
6. Afasta-se a alegação de que o vendedor teria induzido o comprador a depositar o valor na conta de terceiro, pois não há prova nesse sentido. O autor não juntou aos autos a troca de mensagens mantida com o falso intermediário, meio de prova que poderia, em tese, demonstrar eventual interferência do vendedor. O boletim de ocorrência (ID 80608692) apenas evidencia que o sobrinho do proprietário recebeu o autor para fins de vistoria do veículo, sem que houvesse qualquer tratativa quanto a valores, o que foi confirmado pelo próprio recorrente/comprador — este, aliás, seguiu estritamente as orientações do golpista, que determinou que a vistoria fosse realizada, mas que a discussão financeira ficasse exclusivamente sob sua mediação fraudulenta.
7. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida em juízo.
8. Portanto, ausente a conduta ilícita imputável ao proprietário do veículo e verificada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se o reconhecimento da inexistência de responsabilidade civil e, por consequência, a improcedência do pedido indenizatório.
9. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.